Tribunal: STF
Processo: RE 211246
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -- UFESP.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO POR LEI LOCAL. ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DA TAXA DE  JUROS. DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O recurso extraordinário, na parte em que impugna o índice
adotado, pelo Estado de São Paulo, para correção monetária da UFESP,
resultou prejudicado ante o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, que implicou reforma, nesse ponto, do acórdão do Tribunal
de origem.
A parte remanescente, alusiva aos acréscimos  financeiros
-- que o recorrente afirma que estariam sendo incluídos no
parcelamento do débito fiscal em percentuais acima do limite fixado
no art. 192, § 3º, da Constituição Federal --, não tem apoio na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já  proclamou a
não-auto-aplicabilidade da referida regra constitucional, cuja
eficácia depende da edição de lei complementar, que deverá observar
todas as normas do caput, dos incisos e parágrafos do mencionado
art. 192, e conceituar, inclusive, o que vem a ser juros reais.
Recurso que se julga em parte prejudicado e de que não se
conhece quanto à parte remanescente.